Tribunal: TJSP
Processo: 0002990-61.2022.8.26.0270
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Inconformismo do Ministério Público contra o indeferimento dos pedidos de protesto do título, penhora dos bens que guarnecem a residência e eventual pecúlio. Negativa no tocante aos dois primeiros pleitos bem fundamentada. Protesto que cabe ao próprio agravante. Arts. 479, § 2o, e 538-A, § 1o-A, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Inconformismo do Ministério Público contra o indeferimento dos pedidos de protesto do título, penhora dos bens que guarnecem a residência e eventual pecúlio. Negativa no tocante aos dois primeiros pleitos bem fundamentada. Protesto que cabe ao próprio agravante. Arts. 479, § 2o, e 538-A, § 1o-A, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Penhora de bens da residência que se mostra, ao menos por ora, mais gravosa. Preferência a outros meios menos onerosos de satisfação da dívida, sem prejuízo de eventual reavaliação posterior do cabimento desta medida. Penhorabilidade, contudo, de eventual pecúlio. Inteligência da LEP, conforme arts. 168 e 170, e do CP, no art. 50, § 2o. Não aplicação das regras impostas à penhora pela legislação processual civil, em razão do princípio da especialidade. Ausência de informações sobre o exercício da atividade remunerada pelo preso que pode ser suprida pela simples expedição de ofício à unidade prisional. Parcial provimento do recurso, autorizando-se a penhora de eventual pecúlio.